Tribunal: TJPA
Processo: 0806873-12.2022.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806873-12.2022.8.14.0045

APELANTE: RAFAEL DA SILVA MOURA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. INÍCIO DOS ATOS EXECUTÓRIOS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ATIPICIDADE AFASTADA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, c/c art. 14, II, do CP, à pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 6 dias multa, sob o fundamento de que teria iniciado a execução de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo, não consumado por circunstâncias alheias à sua vontade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a conduta configura mero ato preparatório ou início de execução apto a afastar a atipicidade; (ii) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base e à fração de redução pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por boletim de ocorrência, relatório de local de crime, fotografias e prova testemunhal, incluindo reconhecimento do réu em flagrante.

4. A alegação de atipicidade não procede, pois o agente ultrapassou a fase de preparação ao arrombar a grade de proteção do estabelecimento e tentar romper a vitrine com objeto contundente, evidenciando início de execução.

5. O rompimento de obstáculo, aliado à tentativa de acesso ao interior da loja, constitui ato idôneo e diretamente ligado à realização do tipo penal, expondo concretamente o bem jurídico tutelado.

6. A não consumação do delito decorreu de circunstâncias alheias à vontade do agente, caracterizando a forma tentada, nos termos do art. 14, II, do CP.

7. A jurisprudência admite que atos periféricos, quando idôneos e inseridos no
iter criminis
, configuram início da execução, afastando a tese de atos meramente preparatórios.

8. A pena base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante da culpabilidade acentuada e das circunstâncias do crime, notadamente o uso de instrumento inusitado para o arrombamento e a prática em período noturno.

9. Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a justificar modificação da pena intermediária.

10. A fração de redução pela tentativa foi adequadamente fixada em 1/2, considerando o iter criminis percorrido, não sendo cabível a redução máxima pretendida.

11. Mantida a indenização mínima fixada e afastada a aplicação dos arts. 44 e 77 do CP, ante a ausência de requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 44, 77 e 155, § 4º, I; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.683.589/RO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 19/03/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RAFAEL DA SILVA MOURA REIS, inconformado com a decisão que o condenou à pena de 01 ano e 04 meses de reclusão e 6 dias multa, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, I c/c art. 14, II, do CP, interpõe o presente recurso de apelação.

Aduz o recorrente que praticou tão somente atos preparatórios do delito de furto, não tendo iniciado atos efetivamente executórios; que não subtraiu nada e sequer entrou na loja e praticou atos meramente preparatórios, não havendo que se falar em início de ato executório. Pugna por sua absolvição, nos moldes do art. 386, III, do CPP, por atipicidade da conduta e, subsidiariamente, pretende o decote da vetorial das circunstâncias do crime e o redimensionamento da pena para fixar o patamar de 2/3 pela tentativa.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade restaram comprovadas nos autos diante do boletim de ocorrência, do relatório de local de crime e das fotografias que atestam o rompimento de obstáculo. A autoria se comprova pelos depoimentos das testemunhas e o reconhecimento do réu no momento da prisão em flagrante.

Não merece prosperar a alegação de atipicidade da conduta, eis que o recorrente não apenas cogitou o crime, mas iniciou sua execução, uma vez que o réu arrombou a grade de proteção do estabelecimento comercial LOSCARVAN JEANS, e utilizando-se de uma placa de trânsito retirada da via pública, tentou quebrar o vidro da referida loja, não consumando o crime por motivos alheios à sua vontade. Foi flagrado pela testemunha Dilma de Fátima Rabelo, que acionou a polícia e identificou o acusado, sendo este preso em flagrante. Logo, teve início a execução do crime.

Sendo assim, ao arrombar a grade de proteção da loja, o apelante ultrapassou o campo da preparação e adentrou na execução do crime, cuja consumação apenas não ocorreu por circunstâncias alheias a sua vontade.

Trata-se, portanto, de ato que configura o início do
iter criminis
.

O relatório de local de crime comprova o rompimento de obstáculo – grade de proteção da porta da loja, mediante utilização de placa de trânsito retirada da via pública, id-84232975.

A vítima Joselma Bento Gonçalo declarou que “é gerente do estabelecimento Los Carvan Jeans; que não viu, pois a vitrine é protegida por uma grade; que a grade foi arrombada, mas não conseguiu quebrar a vitrine; que ele não conseguiu entrar; que ficou sabendo depois, por volta de 8/9h da manhã; que não conhece DILMA; que o vigilante noturno falou para a depoente que alguém acionou a polícia.”

A testemunha Dilma de Fátima Rabelo afirmou que “foi na polícia civil informando que estavam quebrando a loja; que ele já tinha quebrado a grade com um pau; que ele estava tentando quebrar; que falou para os policiais que ele estava de camiseta branca, alto e de rosto fino; que acompanhou a polícia; que ficou dentro do carro; que indicou para a polícia quem era o sujeito; que apontou para a polícia; que a polícia efetuou a prisão; que ele aparentava estar drogado.”

A testemunha Osvaldo Sotério de Oliveira Neto, delegado de polícia,

afirmou que: “estava de plantão quando por volta de 5 e pouco da madrugada uma mulher compareceu e falou que uma loja estava sendo arrombada; que se deslocaram para lá e no trajeto, chegando na loja, viu de longe um indivíduo do sexo masculino passando de camisa branca; que constatou que a grade estava arrombada; que tinha uma placa de pare no chão que parece que tinha sido utilizada; que não conseguiu quebrar o vidro da loja; que a senhora disse que conseguiria reconhecer; que então foi abordado; que o acusado disse que arrombaria para comprar droga; que foi preso em flagrante; que havia poucas pessoas na rua; que foi reconhecido em delegacia; que tinha um vídeo da loja que era possível identificar que era o acusado RAFAEL; que conseguiu ver claramente RAFAEL; que o acusado não conseguiu quebrar o vidro, a vitrine da loja; que o acusado não teve contato com objeto do interior da loja.”

Diante de tais considerações, restou comprovado nos autos que o recorrente tentou subtrair pertences da loja, fato que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade.

A seguir o entendimento jurisprudencial:

“(...). 2. Nos termos das teorias objetiva e subjetiva, o início dos atos executórios pode ser aferido por outros elementos que antecedem a própria subtração da coisa, tais como, a pretensão do autor, a realização de atos tendentes à ação típica, ainda que periféricos, a idoneidade do ato para a realização da conduta típica e a probabilidade concreta de perigo ao bem jurídico tutelado, considerados os atos já realizados no momento da prisão do agente. 3.
Embora a subtração não tenha sido efetivamente iniciada, o risco ao patrimônio de quem teve a casa já invadida, quando é o agente criminoso surpreendido, considerando-se a idoneidade da invasão para a realização da conduta típica, constituem relevantes atos periféricos indubitavelmente ligados ao tipo penal do delito de furto.
4.
Os atos externados na conduta do agente, extraídos das premissas fáticas delineadas no acórdão, ultrapassaram meros atos de cogitação ou de preparação e, de fato, expuseram a perigo real o bem jurídico protegido pela norma penal.
5. Recurso especial provido para restabelecer a sentença condenatória." (STJ, R Esp nº 1.683.589/RO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, d. j. 19/03/2019, D Je. 26/03/2019). (destaquei)

Desta forma, afasto a pretensão absolutória por atipicidade da conduta, nos termos do disposto no art. 386, III, do CPP.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em
02 anos e 08 meses de reclusão e 12 dias
multa, eis que valoradas negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, as quais mantenho, eis que bem fundamentadas, como a seguir transcrevo:

“Culpabilidade: a conduta do acusado extrapola a regular reprovabilidade inerente ao tipo penal, na medida em que se utilizou de uma placa de trânsito para empreender o arrombamento da grade da porta, devendo ser considerada desfavorável.

Circunstâncias: são desfavoráveis, porquanto o crime foi praticado durante o repouso noturno, após as 22 horas e antes da 6h00, mais precisamente de madrugada, 5h00, nos termos da fundamentação supra, o que se reputa desfavorável.”

Desta forma, afasto a pretensão de fixação da pena base no mínimo legal.

Ausentes atenuantes e agravantes, razão pela qual mantenho a pena em 02 anos e 08 meses de reclusão e 12 dias multa.

Ausentes causas de aumento de pena. Mantenho a causa de diminuição pela tentativa, art. 14, II, do CP, bem como mantenho a redução da pena em 1/2, diante do
iter criminis
percorrido, totalizando a pena de

01 ano e 04 meses de reclusão e 6 dias multa, a ser cumprida em regime incialmente aberto.

Sendo assim, não há que se falar em redução da pena no patamar de 2/3.

Diante do pedido existente na peça acusatória, mantenho a indenização mínima a ser paga em favor da vítima, conforme fixada pelo MM. Juízo
a quo
.

Inaplicável o disposto nos arts. 44 e 77 do CP, eis que o recorrente não preenche os requisitos previstos nos mencionados dispositivos.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/06/2026